Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.PROVAS. CPC, ART. 373 .LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. Conforme jurisprudência deste Tribunal, “A litigância de má-fé consubstancia matéria de ordem pública e, por isso, não exige pedido prévio das partes. Preenchidos os requisitos, mostra-se plenamente possível o reconhecimento de ofício da litigância de má-fé, conforme se verifica da literalidade do art. 81 do Código de Processo Civil [...]” Acórdão 1411668.
2. Não constitui inovação recursal a alegação de litigância de má-fé por se tratar de matéria de defesa de ordem pública, cognoscível de ofício.
3. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (CC, arts. 186, 187 e 927).
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
6. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.